Tribunal: TJMT
Processo: 1067524-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNINCÍPIO DE CUIABÁ. CONCURSO PÚBLICO EDITAL No.002/PMC/SME/2019. PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR. NULIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. RESTABELECIMENTO DO PRAZO PARA POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONVOCADO POR GAZETA MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL DO CONCURSO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- O edital é a lei interna do concurso público, devendo ser observado pelos candidatos e pela Administração Pública. Configura ofensa a direito líquido e certo do candidato, a convocação do candidato aprovado no concurso por meio diverso daquele previsto no edital, não lhe dando a ampla publicidade. 3- “Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade”. (TJMT – 2a CDPb – RApC no 1003285-56.2018.8.11.0006 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 21/05/2019 - DJE 24/05/2019). 3- Acerto da decisão que determinou NOVA CONVOCAÇÃO e imediata NOMEAÇÃO, com a consequente POSSE da Recorrida, em caráter definitivo, no cargo de TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR, referente ao certame do Concurso Público No.002/PMC/SME/2019. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067524-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUZANA DA SILVA LEITE DE ASSIS - CPF: 697.275.891-20 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023